Tribunal: TJMT
Processo: 1049771-81.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049771-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), LAURA ENEIDA DA SILVA - CPF: 474.842.501-63 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DESERÇÃO. REJEITADAS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
TRATATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO SEM FORMALIZAÇÃO. MORA VALIDAMENTE CONSTITUÍDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira. A apelante alega comportamento contraditório da credora por manter tratativas de negociação extrajudicial concomitantemente ao ajuizamento da ação, bem como abusividade na cobrança de juros moratórios capitalizados.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar se a ausência de recolhimento de preparo recursal enseja deserção, considerando o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita; (ii) verificar se o recurso atende aos requisitos de dialeticidade previstos no art. 1.010, III, do CPC; (iii) examinar se a manutenção de tratativas de renegociação extrajudicial, sem formalização ou pagamento, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) capaz de descaracterizar a mora; (iv) analisar a legalidade da cobrança cumulativa de juros remuneratórios e moratórios no período de inadimplência; e (v) examinar a validade da capitalização de juros moratórios prevista contratualmente.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção deve ser rejeitada, pois a apelante demonstrou hipossuficiência econômica e formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que possui efeito ex nunc, dispensando o recolhimento do preparo recursal conforme art. 98 do CPC.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, uma vez que o recurso, embora reitere argumentos já expendidos, expõe suficientemente as razões pelas quais a sentença deve ser reformada, viabilizando o pleno exercício do contraditório pela parte contrária.

5. A configuração do
venire contra factum proprium
exige demonstração inequívoca de que a conduta posterior contraria ato anterior, frustrando legítimas expectativas criadas na contraparte. No caso, as conversas apresentadas demonstram apenas tratativas preliminares sem formalização ou concretização de acordo, sendo insuficientes para caracterizar comportamento contraditório.

6. A jurisprudência pacífica do TJMT estabelece que a mera existência de negociações extrajudiciais não implica renúncia ao direito de prosseguir com medidas judiciais, especialmente quando inexiste efetiva formalização ou cumprimento de acordo, mantendo-se os efeitos da mora validamente constituída conforme art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

7. A cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios no período de inadimplência é legítima, desde que observados os limites legais, tendo em vista as naturezas jurídicas distintas destes encargos: aqueles remuneram o capital mutuado, enquanto estes constituem indenização pelo descumprimento da obrigação.

8. Embora seja admitida a capitalização de juros remuneratórios em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, quando expressamente pactuada (Súmula 539/STJ), a capitalização de juros moratórios não encontra amparo legal específico, devendo ser considerada nula a cláusula contratual que a preveja, incidindo os juros de mora de forma simples.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da assistência judiciária gratuita possui efeito ex nunc, dispensando o recolhimento do preparo recursal a partir de sua concessão. 2. O recurso que expõe suficientemente as razões da irresignação, ainda que mediante reiteração de argumentos, atende ao requisito da dialeticidade. 3. A existência de tratativas de renegociação extrajudicial, sem formalização contratual ou pagamento do débito, não configura comportamento contraditório do credor nem descaracteriza a mora nos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969. 4. É legítima a cobrança cumulativa de juros remuneratórios e juros moratórios no período de inadimplência, observados os limites legais. 5. A capitalização de juros moratórios é vedada por ausência de previsão legal específica, devendo os juros de mora incidir de forma simples, limitados ao patamar de 1% ao mês."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 396, 397, 406, 407 e 422; Dec.-Lei nº 911/1969, art. 3º, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 379, 472, 539 e 541; STJ, Tema 28 (REsp 1.061.530/RS) e Tema 1132; TJMT, AI 1028468-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LAURA ENEIDA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
ação de busca e apreensão
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse a propriedade do bem em favor da parte autora.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega, em síntese, que a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão deve ser reformada, pois teria havido comportamento contraditório da instituição financeira apelada, em violação ao princípio do
venire contra factum proprium
. Sustenta que o Sicredi manteve tratativas de negociação extrajudicial e, simultaneamente, ajuizou a ação de busca e apreensão, o que demonstraria má-fé e falta de lealdade contratual. Argumenta que as conversas juntadas aos autos comprovam a tentativa de regularização do débito e o interesse em quitar as parcelas vencidas, sendo a mora descaracterizada por culpa exclusiva da credora.

A apelante afirma que o juízo de primeiro grau deixou de valorizar provas documentais relevantes e ignorou o fato de que a instituição condicionou a renegociação do contrato de financiamento à quitação de outros débitos alheios ao objeto da ação, como fatura de cartão de crédito. Ressalta que essa conduta violou a boa-fé objetiva e os arts. 396 e 422 do Código Civil, citando precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a descaracterização da mora em hipóteses de comportamento contraditório do credor.

No mérito contratual, sustenta a ilegalidade da cobrança de juros moratórios de 1% ao mês, sob o fundamento de inexistir previsão expressa na Cédula de Crédito Bancário, sendo indevida, ainda, sua capitalização. Requer, por isso, o reconhecimento da cobrança abusiva e a restituição em dobro dos valores pagos a maior, com base no art. 28, §3º, da Lei nº 10.931/2004. Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença para reconhecer a inexistência de mora e determinar a devolução do veículo apreendido, ou, subsidiariamente, excluir os juros moratórios.

Em contrarrazões apresentadas em id. 326768853, o apelado sustenta, preliminarmente, o não recolhimento do preparo recursal, alegando que a apelante não é beneficiária da justiça gratuita, pois o benefício não foi concedido em primeira instância. Assim, requer sua intimação para comprovar o pagamento em dobro do preparo, sob pena de deserção, com fundamento no art. 1.007, §4º, do CPC. Em seguida, suscita o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelação teria se limitado a reproduzir os argumentos da contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, o que violaria o disposto no art. 1.010, III, do CPC.

No mérito, o apelado defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que se trata de relação cooperativista, não de consumo, e que, portanto, não cabe inversão do ônus da prova. Sustenta, ainda, que o contrato celebrado entre as partes é válido e regular, não havendo qualquer cláusula abusiva, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
e a autonomia da vontade. Aduz que os juros moratórios de 1% ao mês estão expressamente previstos na Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, inexistindo abusividade na cobrança ou na capitalização dos encargos.

Por fim, rebate a alegação de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), afirmando que a apelante foi regularmente constituída em mora e que as tratativas extrajudiciais não afastam o direito da credora de prosseguir com a busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei n. 911/1969 e o Tema 722 do STJ. Argumenta, ainda, que as conversas de “
WhatsApp
” juntadas aos autos são imprestáveis como prova por falta de certificação em ata notarial e por serem suscetíveis de manipulação. Requer, portanto, o não conhecimento da apelação ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita à apelante para interposição deste recurso, vez que demonstrada sua hipossuficiência econômica e verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LAURA ENEIDA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse a propriedade do bem em favor da parte autora.

·

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pela apelada, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela apelada.

·

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL

Quanto à preliminar de ausência de recolhimento do preparo recursal suscitada pelo apelado, entendo que não merece acolhimento. Observo que a apelante formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita quando da interposição do recurso, demonstrando sua condição de hipossuficiência econômica através dos documentos juntados aos autos.

O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil estabelece que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça
". A concessão do benefício da justiça gratuita possui efeito
ex nunc
, ou seja, a partir do momento de sua concessão, razão pela qual o deferimento nesta oportunidade à apelante, dispensa-a do recolhimento do preparo recursal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

·

MÉRITO

A questão central do presente recurso reside na alegação de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte da instituição financeira apelada, que teria mantido negociações extrajudiciais concomitantemente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Inicialmente, cumpre destacar que o instituto do
venire contra factum proprium
, derivado do princípio da boa-fé objetiva consagrado no artigo 422 do Código Civil, veda o comportamento contraditório quando uma parte adota conduta incompatível com comportamento anterior, frustrando legítimas expectativas criadas na outra parte contratante.

Contudo, para a configuração do comportamento contraditório, é imprescindível a demonstração de que a conduta posterior efetivamente contraria ato anterior de modo inequívoco, gerando legítima expectativa de que determinado direito não seria exercido. No caso em análise, as conversas de aplicativo apresentadas pela apelante demonstram apenas tratativas preliminares de renegociação, sem qualquer formalização ou concretização de acordo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1028468-03.2025.8.11.0000, de minha relatoria, onde se estabeleceu a seguinte tese:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR.
TRATATIVAS DE ACORDO SEM FORMALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR.
MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige a comprovação da mora do devedor, por meio de notificação válida, enviada ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pessoal. 5.
A agravante não negou o inadimplemento, mas alegou comportamento contraditório do banco, fundado em tratativas de acordo iniciadas após a propositura da ação. Todavia,
não houve formalização ou cumprimento do acordo, tampouco pagamento integral do débito
.
6. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que
a mera negociação, sem formalização e quitação, não afasta os efeitos da mora.
7. A concessão de efeito suspensivo à liminar exige demonstração de direito líquido à posse do bem, o que não se verifica, considerando a ausência de purgação da mora e a manutenção da inadimplência. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A existência de tratativas de acordo, sem formalização contratual ou pagamento do débito, não descaracteriza a mora nos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969
. 2.
Não há comportamento contraditório do credor fiduciário ao promover ação de busca e apreensão enquanto negocia extrajudicialmente eventual acordo, desde que inexista instrumento formalizado ou pagamento integral da dívida
.” (...)”. (TJMT, 1028468-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025 - destaquei).

No presente caso, verifica-se que as mensagens trocadas entre as partes indicavam proposta "sem garantia de aprovação", conforme expressamente consignado nos próprios documentos apresentados pela apelante. Não houve, portanto, formalização de qualquer acordo, tampouco pagamento das parcelas em mora, elementos essenciais para afastar a incidência dos efeitos da inadimplência contratual.

A jurisprudência pacífica deste Tribunal é no sentido de que a mera existência de negociações extrajudiciais não implica renúncia ao direito de prosseguir com medidas judiciais para satisfação do crédito, especialmente quando não há efetiva formalização ou cumprimento de acordo. A manutenção de conversações com vistas à composição amigável demonstra, ao contrário, a boa-fé da instituição credora em buscar solução consensual, sem renunciar aos direitos assegurados pelo contrato e pela legislação vigente.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NEGOCIAÇÕES POSTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não se admitindo o conhecimento de matérias não enfrentadas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública. 2. É válida a constituição em mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

3.
A existência de tratativas de renegociação posteriores à propositura da ação não invalida liminar de busca e apreensão regularmente deferida
." (N.U 1012638-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025 – grifo nosso)

“DECRETO-LEI N. 911/1969. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO POSTAL. MORA CONSTITUÍDA PELO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece como suficiente, para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário. No caso concreto, restou comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo irrelevante que o Aviso de Recebimento tenha retornado com a anotação “não procurado”.
A existência de tratativas para renegociação ou a alegação de litispendência fundada em ação similar em trâmite em outro Tribunal não descaracteriza a mora nem impede a concessão da liminar, nos termos do art. 3º, §2º, do Dec.-Lei nº 911/1969. Agravo desprovido
. (N.U 1012484-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR – MERA PROPOSTA DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.1.
A mera proposta de acordo ou tratativas para quitação do débito não têm o condão de afastar os efeitos da mora no âmbito dos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, sendo imprescindível o pagamento integral da dívida ou a formalização de ajuste válido entre as partes, nos termos do art. 3º, § 2º, do referido diploma legal.
2.
Não configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) do credor fiduciário o prosseguimento da ação de busca e apreensão mesmo havendo tratativas de acordo em curso, desde que inexista formalização de ajuste válido ou pagamento integral da dívida
. 3. Recurso de agravo de instrumento provido.- (N.U 1005887-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025 – grifo nosso).

Ademais, o artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 expressamente faculta ao devedor fiduciante, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida segundo os valores apresentados pelo credor, hipótese em que o bem lhe será restituído. Tal mecanismo legal representa a única forma de purgação da mora prevista no sistema normativo aplicável aos contratos de alienação fiduciária, não tendo a apelante se utilizado dessa faculdade.

Quanto à alegação de ilegalidade na cobrança de juros moratórios de 1% ao mês cumulados com os juros remuneratórios, a pretensão não encontra respaldo jurídico. A análise da documentação contratual revela que a cobrança dos encargos está em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios no período de inadimplência, desde que observados os limites legais e contratuais. Os juros remuneratórios e moratórios possuem naturezas jurídicas distintas: aqueles remuneram o capital mutuado durante o período de normalidade contratual, enquanto estes constituem indenização pelo descumprimento da obrigação e decorrem diretamente da mora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELA A AUTORA ADUZINDO QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS E QUE A COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS É ILEGAL. A ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Inexistência de abusividade na taxa de juros fixada no contrato. Os juros remuneratórios não podem ser considerados abusivos. Capitalização de juros. Possibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA.
Possibilidade de cumulação de juros remuneratórios limitados ao fixado contratualmente com juros moratórios e multa contratual prevista em 2%.
Limitação dos juros moratórios em 1% ao mês. Hipótese em que o contrato entabulado entre as partes já prevê que, em caso de mora, incidirá multa moratória de 2% do saldo devedor. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para permitir a cobrança, no período de inadimplemento, de juros remuneratórios limitados à taxa do contrato, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1012685-16.2023.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 19/03/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS EFETIVAMENTE COBRADOS ESTÃO ACIMA DO CONTRATADO. CÁLCULO UTILIZANDO “CALCULADORA DO CIDADÃO” (BACEN). FERRAMENTA INIDÔNEA PARA APURAR TAXA EFETIVAMENTE COBRADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA ABUSIVIDADE DOS JUROS. JUROS DE MORA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.
COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO NO CASO CONCRETO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 8.
A cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual é admitida, desde que não cumulada com comissão de permanência, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 296 e 472 do STJ e na jurisprudência do próprio Tribunal
. 9. Não demonstrada abusividade nos encargos contratuais, não há descaracterização da mora (Tema 28/STJ). 10. O uso do cheque especial para pagamento de parcelas refere-se a contrato distinto, inexistindo prova de prática abusiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a aplicabilidade do CDC à relação contratual. Tese de julgamento: “1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, em razão da vulnerabilidade do cooperado, destinatário final da operação. 2. A taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva se não ultrapassa em mais de 50% a média de mercado à época da contratação. 3. A ‘Calculadora do Cidadão’ (BACEN) auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo meio idôneo para apuração das taxas de juros efetivamente cobradas em contratos bancários. 4.
Os juros moratórios, na ausência de regra especial, devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC e Súmula 379 do STJ
. 5.
É legítima a cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, desde que não cumulada com comissão de permanência
. (...)”. (N.U 1000043-85.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025 - destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que "
a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
(Súmula 472/STJ). Tal orientação encontra respaldo no fato de que a comissão de permanência possui natureza substitutiva, enquanto os juros moratórios têm caráter indenizatório.

No presente caso, não há qualquer indicação de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, mas sim a aplicação legítima de juros remuneratórios acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, patamar este que se encontra dentro dos limites legais estabelecidos pelo artigo 406 do Código Civil.

A obrigação de pagar juros moratórios decorre da própria lei, conforme artigos 397, 406 e 407 do Código Civil, independentemente de previsão contratual específica.

Esclareço que, nos termos da Súmula 379 do STJ, “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
”.

No que se refere à alegação de abusividade contratual, especificamente quanto à capitalização de juros moratórios, a análise detida dos autos revela que a pretensão da apelante merece parcial acolhimento.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Ademais, o mesmo tribunal também fixou entendimento no sentido de que:

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Entretanto, apesar da previsão contratual, há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido da inadmissibilidade da capitalização dos juros moratórios. Com efeito, os juros moratórios possuem natureza distinta dos juros remuneratórios, sendo aqueles uma penalidade pelo inadimplemento da obrigação, e não constituindo remuneração pelo capital.

O STJ firmou pacífica jurisprudência no sentido de que não se admite a capitalização dos juros moratórios, mesmo quando expressamente pactuada, por ausência de previsão legal específica.

A propósito:

“Processual civil e civil. Execução. Embargos do devedor. Honorários de advogado. Atualização monetária. Índices a serem adotados.
Juros moratórios legais. Capitalização. Impossibilidade.
- A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a atualização monetária dos débitos judiciais deve ser feita de acordo com os seguintes índices: IPC-IBGE, no período de março de 1989 a fevereiro de 1991, INPC-IBGE de março de 1991 a junho de 1994, IPC-r/IBGE de julho de 1994 a junho de 1995 e INPC-IBGE, a partir de julho de 1995. -
Não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido”. (STJ - REsp: 775383 RJ 2005/0139332-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 30/10/2006 p. 301 - destaquei).

De igual modo, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDENCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
JUROS MORATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA SOMENTE SOBRE O VALOR PRINCIPAL ATUALIZADO, EXCLUÍDOS OS JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Consoante entendimento pacificado do STJ: “[...]
não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica
[...].” (REsp n. 775.383/RJ) Não há previsão legal que a ampare a pretensão dos recorrentes para que o percentual de multa incida unicamente sobre o valor das prestações vencidas, com a exclusão dos juros moratórios. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002588320238110008, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE
– MAJORAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AMBOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
Os juros moratórios, diferentemente dos remuneratórios, estão limitados a taxa de 1% a.m. e não podem ser contados de maneira capitalizada, já que não há imperativo legal que permita o implemento dessa metodologia quanto a eles.
Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1048081-56.2020 .8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024 - destaquei).

No mesmo sentido, é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - SENTENÇA "ULTRA PETITA" - NÃO ACOLHIMENTO -
JUROS MORATÓRIOS - ABUSIVIDADE COMPROVADA - LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS EM PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE
. - Inexiste violação do princípio da congruência quando o juiz delimita os encargos moratórios, tal como pedido pelo autor na inicial - A cobrança dos juros e multa de mora resta pacificada na jurisprudência pátria após o julgamento pelo STJ do REsp 1.058.114/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sedimentado o entendimento da possibilidade de cobrança de juros moratórios limitados a 12% a .a. e ainda de multa contratual de até 2% -
Quanto à capitalização dos juros moratórios, tem-se que, ao contrário dos juros remuneratórios, que possuem natureza de contraprestação/remuneração do capital emprestado, os juros moratórios possuem evidente caráter de sancionador da inadimplência, estando limitados ao percentual de 1% (hum por cento) ao mês, inexistindo autorização legal de capitalização
- Recurso do réu ao qual se dá parcial provimento”. (TJ-MG - AC: 10000205740228001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021 - destaquei).

“Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo. Previsão de débito dos valores das parcelas na conta corrente da autora. Possibilidade. Nos contratos de mútuo feneratício, não há óbice a que as partes estabeleçam que o pagamento das parcelas seja debitado diretamente da conta bancária do mutuário, nem que o desconto ocorra em sua folha de pagamento.
Capitalização de juros moratórios. Impossibilidade. É vedada a capitalização dos juros moratórios, em qualquer periodicidade, por falta de amparo legal.
Apelação provida em parte”. (TJ-SP - AC: 10110867720158260566 SP 1011086-77.2015 .8.26.0566, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 24/06/2016, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2016 - destaquei).

Assim, mesmo havendo previsão contratual expressa para a capitalização dos juros moratórios, tal cláusula deve ser considerada nula, ante a ausência de previsão legal específica que a autorize, devendo os juros de mora incidirem de forma simples, sem capitalização.

Portanto, deve ser declarada a ilegalidade da cláusula que prevê a capitalização dos juros moratórios, determinando-se que os juros de mora incidam de forma simples, sem capitalização, limitados ao patamar legal de 1% ao mês.

Ademais, verifica-se que a alegada abusividade refere-se ao período de inadimplência contratual, não havendo demonstração de cobrança abusiva durante o período de normalidade da relação contratual. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28 (REsp 1.061.530/RS), "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
".

No presente caso, contudo, a abusividade identificada (capitalização de juros moratórios) ocorreu exclusivamente no período de inadimplência, não sendo suficiente, por si só, para descaracterizar a mora anteriormente constituída. A mora do devedor restou validamente constituída através de notificação extrajudicial regular, em conformidade com o Decreto-Lei 911/69 e o entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ.

Por fim, a pretensão de restituição em dobro, por sua vez, com fundamento no artigo 28, §3º, da Lei nº 10.931/2004 também não prospera, uma vez que não restou demonstrada cobrança em desacordo com o pactuado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para declarar a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios prevista no contrato, determinando que os juros de mora incidam de forma simples, sem capitalização, limitados ao patamar legal de 1% ao mês.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026